Tribunal: TJBA
Processo: 0006872-87.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006872-87.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILDASIO LINO DO CARMO e outros (3)

Advogado(s)
:
CAROLINE MARTINS MATOS

APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE

Advogado(s)
:
MARIA CREUZA DE JESUS VIANA, WILSON MARCILIO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB). INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO FG2 AOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE. PRECEDENTE ADMINISTRATIVO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidores públicos estaduais contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face da UESB, pretendendo a incorporação da gratificação denominada “FG2” aos vencimentos, com base no art. 132, §1º da Lei Estadual nº 6.677/94, bem como efeitos retroativos das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a legislação estadual (Lei 6.677/94) autoriza a incorporação da gratificação FG2 aos vencimentos dos servidores em atividade; (ii) estabelecer se o recebimento da verba por longo período, ou a concessão administrativa a outro servidor, gera direito adquirido ou fundamento para isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, CF), sendo vedada a incorporação de gratificações sem expressa previsão normativa.

4.
Os arts. 61 e 77 da Lei Estadual nº 6.677/94 não autorizam a incorporação pretendida, pois apenas elencam hipóteses genéricas de vantagens e gratificações, condicionando-as a regulamentação legal específica.

5.
O art. 132, §1º da Lei nº 6.677/94 aplica-se exclusivamente à fixação dos proventos de aposentadoria, não podendo ser estendido a servidores em atividade para majorar vencimentos.

6.
A jurisprudência do STF afasta direito adquirido à composição remuneratória, conforme RE 593.304-AgR, e veda a concessão de aumento por isonomia pelo Poder Judiciário (Súmula Vinculante 37).

7.
Pagamento irregular prolongado não convalida ilegalidade, cabendo à Administração corrigi-la, conforme Súmula 473 do STF.

8.
A incorporação concedida a outro servidor não gera direito subjetivo, por ausência de norma legal que estenda tal vantagem indistintamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

Tese de julgamento
:

1.
A incorporação de gratificação aos vencimentos de servidor público exige previsão legal específica.

2.
Norma que autoriza inclusão de gratificações para fins de aposentadoria não se aplica a servidores em atividade.

3.
Concessão administrativa isolada não gera direito subjetivo nem autoriza extensão judicial por isonomia.

4.
Pagamento irregular por longo período não gera direito adquirido, devendo ser corrigido pela Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 61, 77 e 132, §1º; CPC, art. 85, §§3º e 11; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.304-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 29.09.2009; STF, Súmula 473; STF, Súmula Vinculante 37.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006872-87.2011.8.05.0274
, em que figuram como apelante
GILDASIO LINO DO CARMO e outros (3)
e como apelada
AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.